Tribunal: STF
Processo: ARE 1493131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Imputa-se aos réus o crime de sonegação fiscal, na forma do artigo 1º, inciso IV, da Lei 8.137/90, consistente em elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Concretamente, a conduta apontada é a de registro de entradas de mercadorias que não aconteceram, porque as notas fiscais que as comprovavam foram emitidas por empresa inidônea, assim considerada pelo fisco. A supressão do tributo ocorreu pelo crédito indevido, em favor da empresa “Dajiali Comércio de Presentes Ltda” da qual é sócia proprietária a ora recorrente - do imposto que seria recolhido nessas entradas, porém não o foram, porque não realizada a operação.



    Nestes autos, a prova documental é composta pelo Auto de Infração e Imposição de Multa nº AIIM n.º 3.099.498-6 (fls. 11-12); Demonstrativo do Débito Fiscal de fls. 13-14; Demonstrativo das Notas Fiscais consideradas inidôneas pelo fisco (fls. 19-23); Declaração de não localização do contribuinte Inter Opção Comércio e Exportação (fls. 34-35) e do contribuinte Espaço Office Comércio Importação e Exportação Ltda (fls. 44-46); CDA (fl. 116); e Livro Registro de Entradas (fls. 253-257).



    Observa-se do apelo que a ora recorrente não impugnou a existência das sonegações fiscais denunciadas e apuradas nos procedimentos fiscais-administrativos, reproduzidos por documentos nos autos. Admitiu, portanto, que os delitos foram realizados. Limita-se o apelo, ao argumento de que ingressara na sociedade depois dos fatos narrados na denúnica e, por isso, não comprovada a prática de qualquer ato ilícito de sua parte. A alegação foi suficientemente enfrentada pelo juízo, o qual, após analisar esta prova, ponderou:



    “No tocante à autoria e sua responsabilidade, é dos autos que os réus eram sócios e administradores da empresa “Dajiali Comércio de Presentes Ltda.- EPP.” no período descrito na denúncia, conforme ficha cadastral (fls. 100/103), Cadesp (fls. 96/99) e depoimento da testemunha de acusação Augusto Peng, que era contador da empresa e afirmou em juízo que na época dos fatos esta era gerenciada conjuntamente por ambos os réus.”



    (...)



    Anote-se, ademais, não socorre à apelante o quanto alegado no inquérito, ocasião em que afirmou fosse a real proprietária da empresa Dajiali, mas quem cuidava das notas fiscais e dos impostos a serem pagos era seu funcionário Carlos Augusto Messias, o qual era quem mantinha contato com o escritório de contabilidade e quem efetuava o fechamento mensal para ser encaminhado ao contador (fls. 210-212). Esse argumento não exclui a responsabilidade penal e pessoal na qualidade de sócia proprietária, que tinha dever de agir para impedir o resultado, sendo isso indício seguro da prática delituosa.



    (...)



    Portanto, para além de meras afirmações, não foram erigidas, sob o crivo do contraditório, quaisquer provas sobre pagamentos realizados para a empresa Inter Opção Comércio e Exportação Ltda.” e Espaço Office Comércio Importação e Exportação Ltda., tampouco sobre dados concretos de recebimento, estoque e destino das mercadorias adquiridas daquelas empresas, objeto das relações comerciais representadas pelas notas fiscais auditadas pelo Fisco.



    (...)



    Com efeito, provada no processo a sonegação fiscal, com a juntada de cópia das notas fiscais auditadas pelo Fisco, sem a comprovação das relações comerciais havidas entre as empresas Inter Opção e Espaço Off com a empresa Dajiali, sendo sócios administradores os réus, quando da emissão do auto de infração, justa a condenação pelo ilícito fiscal-tributário. Não se presumiu o dolo, mas, apurou-se pela forma possível no processo. Não desconstituiu a ré o convencimento sobre a sua ocorrência, ao menos revelando de modo válido porque não fora autora da conduta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente